Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO DE LEGISLAÇÃO RELACIONADA À TESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme regência do artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissíveis como pretensões de rediscutir a matéria e alterar o entendimento do julgador.
2. Mesmo para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgado esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, cabendo-lhe tão somente esclarecer os motivos que levaram à determinada conclusão.
3. No caso, houve ampla fundamentação acerca da manutenção da condenação pelo crime de organização criminosa e da não subsunção dos fatos ao tipo previsto no artigo 288 do Código Penal.
4. Negado provimento aos embargos de declaração.